Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742865-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS EIRELI contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada por MARIA LENIR DA SILVA PERDIGÃO: Passo à organização e saneamento do processo. Narra a autora que, em 14/07/2011, firmou contrato de compra e venda de imóvel (matrícula 167.162) com o réu, pelo preço de R$ 600.000,00. Relata que o pagamento foi parcelado (R$ 300.000,00 na assinatura do contrato e R$ 214.900,00, a ser dividido em quatro parcelas iguais) e que, dentre as condições avençados, foi estipulado que caberia ao réu arcar com débitos junto à Terracap (no valor de R$ 51.000,00), dívidas decorrentes de IPT/TLP (R$ 28.800,00) e débitos junto à CEB e CAESB (R$ 5.300,00). Afirma que o valor de R$ 214.900,00 estava sujeito à ajuste de contas, a depender do quantum apurado no momento do adimplemento dos débitos supracitados ou da existência de outros débitos eventualmente incidentes sobre o imóvel. Declara que o réu descumpriu a avença, pois se recusou a realizar o ajuste de contas previsto e a adimplir os valores remanescentes relativos ao negócio jurídico. Requer, em suma, que o réu seja condenado ao pagamento de R$ 96.871,79, relativa ao inadimplemento supracitado (ID 34951895 – pág 11/13). A sentença de ID 35245615 concedeu à autora os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão de cobrança (art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.), extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,II, do CPC. Todavia, o acórdão de ID 62834490 afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o prosseguimento da causa. O réu apresentou a contestação de ID 67773756. Nela, invocou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, logo após a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, efetuou cessão de direitos e obrigações relativos àquele negócio à empresa INTTERCON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, que teria assumido todos os encargos derivados do contrato originário firmado com a autora. Afirma que a autora tomou ciência da referida cessão, pois manifestou sua anuência, por meio de seu procurador, ANTONIO SÁVIO PERDIGÃO, o qual substabeleceu os poderes que herdou da requerente em favor de AROLDO CROSSARA LETTIERI. Subsidiriamente ao pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, formula pedido de denunciação da lide à empresa cessionária, INTTERCON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. No mérito, rechaça os argumentos da requerente, relata que os valores cobrados pela autora foram quitados pela empresa cessionária e requere, em suma, um julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na inicial. Réplica de ID 69601029. Instados a especificarem provas, somente o réu manifestou-se (ID 70212455). Formulou pedido de apreciação da denunciação à lide e requereu a oitiva de LUIZ EURIPEDES RODRIGUES DA CUNHA, sócio da empresa INTTERCON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. Argumentou que a testemunha arrolada foi a responsável pela quitação de todas as pendências relativas ao imóvel objeto da lide, podendo apresentar valores, despesas e encargos que assumiu, podendo, inclusive, demonstrar crédito existente em face da autora. Promovo a análise da preliminar apresentada. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Em relação à arguição de ilegitimidade passiva ad causam arguida, esclareço que a legitimidade ad causam ordinária, uma das condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Entretanto, pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, conforme preceitua a teoria da asserção. Nesse contexto, verifica-se a pertinência subjetiva do requerido à ação, comprovada por meio do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel de ID 34952062 anexado à inicial. Ademais, no contrato de cessão de direitos firmado entre o requerido e a empresa INTTERCON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, este assumiu a obrigação de pagar para o cedente e não para a autora, cuja a responsabilidade pelo cumprimento do contrato inicial permaneceu com o requerido. Assim, verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE Em sua contestação, o réu apresentou pedido de denunciação da lide, no tocante à sociedade empresária INTTERCON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, promitente cessionária conforme contrato de ID 67773757. Nos termos do art. 125 do CPC: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, ainda que ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide (ID 34952062) tenha se seguido instrumento particular de cessão de direitos (ID 67773757). Nesse mesmo sentido, segue julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE SOBRE IMÓVEL ALHEIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, que indeferiu pedido de denunciação à lide. 2. O instrumento particular de cessão de direitos discutido nos autos como fundamento para a denunciação da lide não transfere a propriedade do imóvel, razão pela qual os agravantes não podem demandar pela evicção, pois sabiam que a coisa era alheia, art. 457 do CC. 3. Ademais, no caso concreto dos autos, é possível vislumbrar tão somente eventual e genérico direito de regresso, o qual pode ser objeto de ação autônoma, não sendo o caso de denunciação da lide, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07151669820198070000 - (0715166-98.2019.8.07.0000 - Res. 65 CN – Acórdão no 1212586 – Desembargador Relator CESAR LOYOLA – Data de Julgamento: 23/10/2019 - Publicado no DJE : 12/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, rejeito o pedido de denunciação à lide. Pretende a parte autora a condenação do réu ao pagamento dos valores correspondentes ao alegado inadimplemento dos termos avençados no contrato pactuado entre ambos. O ponto controvertido diz respeito à existência de inadimplemento por parte da parte ré. O ônus da prova cabe ao requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Defiro o pedido de produção da prova oral, concernente na oitiva das testemunhas arroladas (ID no 70212455). Destaco que a intimação das testemunhas deverá ocorrer pelos próprios advogados, na forma do art. 455 do CPC. Expeça-se mandado de intimação, observando o que estabelece o artigo 455, § 4o III e IV do CP. Designe-se data para a realização a audiência de instrução e julgamento. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator